Tribunal: TJDFT
Processo: 0704698-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9o, DO CP. CRIME PRATICADO CONTRA IRMÃO. CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL CIVIL QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE E APTA A SUPRIR A PERÍCIA TÉCNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, praticado contra o próprio irmão, em contexto de relações domésticas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos delitos cometidos em contexto de relações domésticas, contra familiares, as declarações da vítima, prestadas nas fases policial e judicial, podem embasar o decreto condenatório, em especial quando as versões apresentadas por ela forem corroboradas por outros elementos de prova, como os relatos de testemunha ocular e dos policiais responsáveis por atender a ocorrência do crime.
3. O laudo de exame de corpo de delito é apenas um dos meios de prova aptos a demonstrar a materialidade de crimes que deixam vestígios, sendo possível a comprovação por outros meios, como fotografias, laudos médicos ou provas testemunhais. A existência de depoimentos extrajudiciais e judiciais da vítima e da testemunha ocular comprovando a ofensa, corroboradas pelos relatos da autoridade policial que confirmou ter visto o corte no peito da vítima, provocado pelo réu com a utilização de uma faca, são suficientes para suprir a falta da perícia técnica, no caso dos autos.
4. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
5. Recurso conhecido e desprovido.